Tribunal: STF
Processo: RE 115827
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
CONVERSAO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO.
INCIDENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, V, 'C', DO REGIMENTO
INTERNO (REDAÇÃO APROVADA EM 15.10.80), NÃO OCORRENDO, ADEMAIS,
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 36, PARAGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N.
5.515-77, PORQUANTO NÃO CARACTERIZADA A INADIMPLENCIA DA
OBRIGAÇÃO ATRIBUIDA AO EX-MARIDO.